Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU FORAGIDO POR 10 ANOS - PERICULOSIDADE CONCRETA – RISCO Á ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO.
1) É cabível a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do acusado.
2) É firme a jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva deve ser mantida na sentença em caso de inexistência de alteração fática em relação ao momento em que proferida.